Tribunal: STF
Processo: RE 1426080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    No agravo regimental, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – Emater e o Estado do Piauí argumentam que foi fixado no acórdão o pagamento de proventos ao servidor recorrido em múltiplos do salário mínimo, resultando em violação à Súmula Vinculante 4/STF (eDOC. 29 – ID: 8fa07ab9).



    Citam precedentes desta Corte no sentido da impossibilidade de vinculação de remuneração ao salário mínimo. 



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC. 34 – ID: 267ead4b.



    É o relatório.



    Decido. 



    A decisão recorrida há de ser reconsiderada. Passo à nova apreciação do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINARES. AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. De acordo com o artigo 35, I, “c” da Lei Complementar Estadual 28/2003, a Secretaria de Administração do Estado do Piauí tem atribuição para realizar atividades inerentes à aposentadoria dos servidores públicos do Estado. O Secretário Estadual de Administração é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.



    2 Em relação a decadência o Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência firmou entendimento de que se tratando de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 dias do artigo 23 da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência afastada. 



    3 Em relação a preliminar de interferência do Poder Judiciário a Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV diz que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Preliminar de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário afastada. 



    4 O mandamus tem como objeto a concessão da segurança, afim de que o impetrante no momento da concessão da sua aposentadoria se enquadre na lei 4.640/93 e não na lei 5.591/06, como consta no parecer da Procuradoria-geral do Estado. 



    5 A Lei Estadual 4.640/93 estabeleceu que os servidores egressos da EMATER, empresa pública, teriam seus salários pagos nos termos da Lei Federal 4.950-A/66, porém o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66. 



    6 Em 26 de julho de 2006 o Estado do Piauí editou a Lei 5.591/2006, que reestruturou os cargos e as remunerações das carreiras do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, fixando nova tabela de vencimento sem vinculação ao salário mínimo. Porém, para se aplicar essa nova tabela de vencimentos deve ser respeitado direito a irredutibilidade de vencimentos previsto no art.37, XV da Constituição Federal. 



    7 Portanto, deve ser aplicada a Lei 4.640/93, quanto ao pagamento do impetrante, pois a aplicação da Lei 5.591/2006 gera a redução nominal do vencimento do impetrante, o que é vedado pela Constituição Federal. 



    8 Diante do exposto voto pelo afastamento das preliminares. No mérito, assegurando o dispositivo constitucional da irredutibilidade salarial do agente público, concedo a segurança requestada. Sem honorários, consoante dispõe o art. 25 da Lei. 12.016/09 e súmulas 105 do STJ e 512 do STF.” (eDOC. 11 – ID: c36d3e54, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de vinculação da remuneração a múltiplos do salário mínimo. 



    Alega-se, assim, que o acórdão impugnado ofendeu o teor da Súmula Vinculante 4/STF (eDOC. 13 – ID: 7e7545de, p. 9). 



    Argumenta-se que “[a]o determinar a vinculação da remuneração dos servidores do EMATER a múltiplo do salário mínimo nacional, o acórdão vergastado estabeleceu um “gatilho” de reajuste salarial automático, ligado a ato de outra esfera governamental (federal, no caso), violando essas cinco normas de uma só vez” (eDOC. 13 – ID: 7e7545de, p. 14).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “Processo civil. RE. Acórdão em mandado de segurança preventivo que assegurou ao recorrido o direito de manter o valor dos seus vencimentos com o advento da aposentadoria, com base na Lei Estadual nº 4.640/1993. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no RE, sendo que a parte não interpôs embargos de declaração na origem, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional. Incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente as Leis Estaduais nº 4.640/1993 e n° 5.591/2006. Incide o óbice da Súmula 280/STF. 3. Possibilidade de ofensa à CF que se verifica na espécie é apenas reflexa. 4. Pelo não seguimento” (eDOC 23 – ID: 2f7d282e, p. 1)



    No julgamento da Rp 716/DF (Rel. Min. Eloy da Rocha, Tribunal Pleno, j. 26.2.1969, DJ 13.3.1970), ainda sob a égide da Constituição anterior, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/1966 “em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário”. Vale dizer, desde aquela data, a Lei 4.950-A/1966 não se mostra aplicável aos servidores públicos que mantêm vínculo estatutário. 



    Tanto é assim que, no julgamento de mérito da ADPF 53-MC-Ref/PI (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21.2.2022, DJe 18.3.2022), esta Corte asseverou a incognoscibilidade da ADPF justamente pelo fato de que a controvérsia, em relação aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, já havia sido solvida com declaração de inconstitucionalidade. Confira-se o voto da Relatora:



    “Presente esse contexto, torna-se inviável o conhecimento da pretensão formulada nesta arguição de descumprimento, no ponto em que se insurge contra atos judiciais que determinam a aplicação da norma prevista no art. 5º da Lei Federal em relação aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime jurídico estatutário. 



    Tal como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes, esse específico aspecto da controvérsia já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de processo de controle concentrada de constitucionalidade (Representação nº 716/DF), viabilizando-se, até mesmo, a possibilidade do autor utilizar a via da reclamação contra decisões alegadamente transgressoras de referido paradigma de controle. 



    Há a considerar, ainda, em relação à pretensão formulada em face dos servidores públicos estatutários, a manifesta ausência de interesse de agir do autor, considerado o próprio teor da Resolução nº 12/1971, editada pelo Senado Federal, que suspende, quanto a essa específica dimensão material do preceito normativo ora impugnado, a execução da Lei nº 4.950-A/66, fazendo-o nos exatos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação nº 716/DF.



    Desse modo, não conheço, em parte, da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, no ponto em que impugna a aplicação da norma inscrita no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66, em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário.”



    Em síntese, uma vez verificada a existência de relação estatutária entre o servidor público e a Administração, a Lei 4.950-A/1966 revela-se manifestamente inaplicável, tendo em vista a sua declaração de inconstitucionalidade. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem, sob o fundamento de preservação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, concedeu a segurança, afastando a incidência da Lei 5.591/2006 do Estado do Piauí. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No ano de 2016 o impetrante ingressou com o processo administrativo requerendo a sua aposentadoria. Com o andamento do processo a Procuradoria-geral do Estado emitiu parecer opinando que antes da concessão do benefício requerido, o impetrante deveria ser enquadrado nos termos da Lei 5.591/2006. 



    Contudo, o impetrante declara que o seu enquadramento de acordo com essa lei importa em suprimento dos direitos adquiridos, pois induzirá à retirada da rubrica oriunda do art. 6º da Lei 4.950-A/66, reduzindo assim a sua remuneração a um patamar inferior ao piso salarial da categoria. 



    A Lei Estadual 4.640/93 estabeleceu que os servidores egressos da EMATER, empresa pública, teriam seus salários pagos nos termos da Lei Federal 4.950-A/66, porém o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66. 



    Em 26 de julho de 2006 o Estado do Piauí editou a Lei 5.591/2006, que reestruturou os cargos e as remunerações das carreiras do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, fixando nova tabela de vencimento sem vinculação ao salário mínimo. Porém, para se aplicar essa nova tabela de vencimentos deve ser respeitado direito a irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV da Constituição Federal (...)” (eDOC 11 – ID: c36d3e54, p. 6-7)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. Isso porque, embora não desconheça que este Tribunal declarou a inconstitucionalidade de incidência a Lei 4.950-A/1966 aos servidores submetidos ao vínculo jurídico-estatutário, o TJPI conferiu plenos efeitos à Lei estadual 4.640/1993, que vinculava a remuneração dos servidores egressos da EMATER à Lei 4.950-A/1966. Ou seja, pela interpretação dada pelo TJPI a Lei estadual 4.640/1993 mostra-se válida, o que certamente contraria a orientação desta Corte.



    Ademais, a Lei estadual 4.640/1993 revela-se inválida na medida em que não se mostra admissível vincular o reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Ainda que o salário-mínimo não configure um índice de correção monetária, tampouco seja reajustado estritamente conforme índice inflacionário específico, o fato é que é reajustado de acordo com um índice estipulado pelo Governo Federal, motivo pelo qual a ratio da Súmula Vinculante 42/STF mostra-se aplicável à espécie, uma vez que viola a autonomia do Estado.



    Além disso, de acordo com o teor da Súmula Vinculante 4/STF, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo de vantagem remuneratória de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição, sendo certo que o exame quanto à irredutibilidade deveria ter sido levada a efeito quando a EMATER/PI passou a ser uma autarquia:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.394/70. Não recepção da norma. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. 



    1. A decisão de inconstitucionalidade nas ADI nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 



    2. De acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou de qualquer outra vantagem de caráter remuneratório, salvo nos casos constitucionalmente previstos. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.502.276-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reajuste automático de remuneração vinculado ao salário mínimo. Servidores públicos estaduais. Regime jurídico único. Inaplicabilidade. Vedação constitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, no qual servidores públicos estatutários estaduais pleiteiam o reajuste automático de suas remunerações, com base no aumento do salário mínimo, em virtude de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial firmada pela Justiça do Trabalho mantém a eficácia para sustentar reajustes automáticos de remuneração com base no salário mínimo no regime estatutário; e (ii) verificar a compatibilidade da pretensão de reajuste automático conforme o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo ofende o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que veda tal prática, mesmo para empregados públicos. 



    4. A decisão judicial invocada pelos agravantes produziu efeitos apenas enquanto os servidores estavam submetidos ao regime celetista, não sendo aplicável após a transição ao regime jurídico único, que estipula vencimentos segundo normas estatutárias, afastando qualquer efeito de coisa julgada para o período posterior à transição. 



    5. A irredutibilidade de vencimentos deve ser analisada apenas no momento da transição ao regime estatutário, não podendo ser invocada para pleitear reajustes automáticos com base em aumentos do salário mínimo ocorridos posteriormente. 



    6. A jurisprudência consolidada do STF enfatiza que decisões transitadas em julgado, envolvendo relações jurídicas de trato sucessivo, não impedem a adaptação a modificações supervenientes no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505). IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: ‘1. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, aplicável tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários. 2. A coisa julgada formada sob regime celetista não gera efeitos sobre a remuneração de servidores públicos submetidos ao regime jurídico único, cujos vencimentos são estipulados por normas estatutárias. 3. A irredutibilidade de vencimentos, no momento de transição para o regime estatutário, não confere direito a reajustes automáticos baseados em aumentos do salário mínimo.’



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 7º, inc. IV; art. 22, inc. I; art. 37, inc. X; CPC, art. 505; enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 53-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno (2022); STF, ARE nº 1.352.848-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma (2022); STF, RE nº 1.493.363-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma (2024).” (ARE 1.526.509-AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2025)



    Assim, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem dissentiu do entendimento desta Corte. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 25 – ID: 9c51848a e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente